Tribunal: TJBA
Processo: 8015559-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015559-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO ARBE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. ÔNUS PROBATÓRIO AGRAVADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1234/STF. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTO NÍVEL. INAPLICABILIDADE DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS PADRONIZADAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À NOVA ORDEM DE RACIONALIDADE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por pessoa idosa e hipossuficiente contra decisão que, com base no Tema 1234/STF, suspendeu parcialmente tutela de urgência anteriormente concedida para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Pedido de fornecimento de Oxibutinina (Retemic) e Combodart (Dutasterida + Tansulosina), considerados não padronizados, além de fármacos já constantes no RENAME. Decisão agravada condicionou o fornecimento à comprovação de eficácia e segurança com base em Medicina Baseada em Evidências de alto nível. Recurso busca modulação da tese com base na expectativa legítima do tratamento iniciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se é possível manter os efeitos da tutela de urgência deferida antes da fixação do Tema 1234/STF, à luz da legítima expectativa do paciente; (ii) saber se há nos autos prova científica qualificada que justifique o fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do SUS; (iii) saber se houve correta aplicação das teses de repercussão geral pelos juízos de origem e de segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF se restringiu à competência jurisdicional, não afetando os requisitos de mérito, os quais são de aplicação imediata aos processos pendentes, inclusive os ajuizados anteriormente. A jurisprudência da Suprema Corte exige, para fornecimento de fármacos não padronizados, a comprovação cumulativa de (i) eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível; (ii) inexistência de substituto terapêutico no SUS; e (iii) necessidade individual específica. O Agravante não produziu provas técnicas idôneas, baseadas em ensaios clínicos, revisão sistemática ou meta-análise, para sustentar a imprescindibilidade dos fármacos. Tampouco demonstrou a ilegalidade da negativa da CONITEC quanto à Oxibutinina. A mera prescrição médica ou a expectativa subjetiva do paciente não suprem os requisitos técnico-jurídicos exigidos pelo STF. A decisão agravada foi legítima ao condicionar o fornecimento à produção da prova qualificada, observando inclusive a possibilidade de consulta ao e-NatJus. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e improvido. Mantida a suspensão parcial da tutela de urgência até o cumprimento integral dos requisitos probatórios do Tema 1234/STF. Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema 1234/STF restringe-se à manutenção da competência dos juízos estaduais, não afastando a aplicação imediata dos requisitos materiais fixados pela Suprema Corte.” “2. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige prova de alto nível de evidência científica sobre eficácia e segurança, bem como a demonstração de ineficácia das terapias disponíveis no sistema público.” “3. A legítima expectativa do paciente não prevalece frente à ausência de cumprimento do ônus probatório qualificado estabelecido pelos Temas 06 e 1234/STF.” Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Catu, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-04